Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-33.2017.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011003-33.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELCIO CHEIBEL SIMOES - CPF: 008.867.742-76 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), DOUGLAS SOUZA MAZETTE - CPF: 038.243.201-00 (RECORRENTE), RICARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 016.736.711-01 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA ALENCAR - CPF: 225.818.108-90 (RECORRENTE), HUDSON PEREIRA LEITE - CPF: 895.678.971-15 (RECORRENTE), ELSON GALDINO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.637.891-47 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.431.691-33 (RECORRENTE), JOAO DAMASIO NOBRE DE OLIVEIRA - CPF: 692.151.461-72 (RECORRENTE), LEANDRO DE AGUIAR COSTA - CPF: 419.672.163-04 (RECORRENTE), WALACI MAIK CASTRO DE JESUS - CPF: 046.920.681-08 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONCURSO DO SISTEMA ESTADUAL PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS QUE ALEGA ESTAREM FORA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL E QUESTÕES EM QUE DISCORDA DO GABARITO – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE EM CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO – NÃO É DADO AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES DO STF E STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 138065722), que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia. No mérito, alegam que é possível a intervenção do Poder Judiciário para declarar as ilegalidades ocorridas no concurso.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. nº 138065714), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Segundo consta na petição inicial, o autor prestou concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário do Estado de MT – Edital nº 01/2016/SEJUDH/ de 25 de novembro de 2016, sendo que acabou sendo eliminado do certame.

Questiona a anulação das questões objetivas as quais afirma que as matérias não estavam previstas no edital, bem como, discorda do gabarito oficial, quais sejam 21, 22, 26, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 46 e 60.

O magistrado singular julgou improcedente o feito, sendo que ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

“(...) Veja que, a matéria encontra-se pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral assim decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA . Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (STF, Tribunal Pleno, RE 632853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015).

Acerca do tema, calha trazer à colação os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, in verbis:

“Nesses casos, não há como evitar que as bancas examinadoras sejam dotadas de certo poder discricionário para avaliar a respostas e chegar à sua graduação. Esses critérios não podem ser reavaliados no Judiciário, pois que, além de serem privativos da Administração, sua reapreciação implicaria ofensa ao princípio da separação de Poderes.” ( In Manual de Direito Administrativo, 23ª ed., Lumen Juris Editora, p. 695).

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na CRFB, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora, para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido: STJ, Corte Especial, AgInt no RE nos EDcl no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 21/02/2017; STJ, 1ª Turma, AgRg no RMS 37.683/MS, Relª. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/10/2015.

No presente caso, analisando o conteúdo programático colacionado no id. , bem como as questões debatidas com a previsão do edital, apura-se que estão em consonância com o programa de provas do certame, não se vislumbrando interpretações discrepantes das cláusulas editalícias e, por não haver ilegalidade a ser sanada, não há que se falar na intervenção do poder judiciário em substituição à banca examinadora.

Cumpre dizer ainda que a anulação das questões ora postuladas demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.”.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito das avaliações das respostas dadas no concurso público e de atribuir notas aos candidatos, salvo para análise da compatibilidade das matérias cobradas nas questões com as previstas no edital, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONHECIMENTO COBRADO EM PROVA DISCURSIVA. PREVISÃO NO EDITAL.
1. Writ que impugna a prova discursiva do 6º Concurso Público para o provimento do cargo de analista processual do MPU, sob a alegação de que teria sido cobrada a Lei nº 8.625/1993, não prevista no edital. Desconsiderada a referida legislação por ocasião da correção da prova, não há prejuízo ao candidato e, por consequência, direito líquido e certo a dar ensejo a mandado de segurança (MS 30.344 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. De todo modo, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que: (i)
[não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”; e (ii) “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
No caso, não vislumbro a alegada violação aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 29926 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)” Grifei.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou no julgamento do REsp 1.528.448/MG que a anulação de questões de concurso público pela via judicial só é possível em casos de flagrante ilegalidade,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EDITAL 01/2009 - DPRF. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS 22 E 23 DA PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DAS QUESTÕES OBJETIVAS 22 E 23 DO REFERIDO CONCURSO. QUESTÃO 23. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO 22. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DE LAUDO TÉCNICO UNILATERAL DO PERITO DOS CANDIDATOS, QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA BANCA EXAMINADORA POR LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) Todavia,
em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. Ou seja, "o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios na formulação de questões, reexaminado a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos" (STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2009)
. (..) Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1528448 MG 2015/0090137-4, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/02/2018).

Com relação às questões sob as quais a parte reclamante afirma estarem em dissonância com o edital, conforme muito bem fundamentado na sentença recorrida, estas se encontram em conformidade com o programa de provas do certame, não se vislumbrando interpretações discrepantes das cláusulas do edital.

Nesta toada, e conforme entendimento já firmado por esta Turma Recursal, o pleito dos recorrentes não merece guarida. Assim, tenho por prejudicada a análise das questões de números 21, 22, 26, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 46 e 60, pois os reclamantes se insurgem em face da alternativa considerada correta pela banca examinadora, “
de onde a intenção da parte autora era ter uma especificidade tão grande que, praticamente inviabilizaria a correção das questões, de onde, plenamente justificadas as negativas pela banca administradora, com questões de conhecimento amplo e não especificado artigo por artigo ou lei específica
” (TRU – Recurso Inominado nº 0017120-43.2014.8.11.0015, Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgamento 17/10/2019; TRU – Recurso Inominado nº 1012547-90.2016.8.11.0041, Juíza Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Julgamento 01/03/2019).

Desta feita, a pretensão recursal não merece amparo, devendo a sentença vergastada se manter incólume.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022